Tribunal: TJMT
Processo: 1016721-45.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016721-45.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCIA COELHO RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 331.234.891-91 (APELADO), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS, DANOS MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA - DÉBITO EXORBITANTE - CORTE NO FORNECIMENTO - REFATURAMENTO PELA MÉDIA DE VALORES - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.

Inexistindo dúvidas quanto ao corte indevido do fornecimento de água, resta evidente a prática de ato ilícito, motivo pelo qual a responsabilidade em indenizar pelo dano moral é medida que se impõe.

Consoante jurisprudência deste Tribunal de Justiça, o arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ÁGUAS CUIABÁ - S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUAS E ESGOTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito combinada com Danos Morais, Danos Materiais e Pedido de Antecipação de Tutela n.º
1016721-45.2016.8.11.0041
, movida
em seu desfavor por
MARCIA COELHO RODRIGUES OLIVEIRA
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; declarando a inexistência dos débitos existentes em nome da autora com relação aos meses de abril a agosto de 2016, sendo que as faturas emitidas deverão ser refaturadas de acordo com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à demanda; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula n.º 362 do STJ); bem como condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença, aduzindo que “
inexiste dispositivo legal que obrigue a apelante a emitir fatura com base em média de consumo
”.

Menciona que a “
a cobrança de consumo da Apelada era feita de acordo com a área construída do imóvel, uma vez que não havia sido instalado hidrômetro [...] por esta razão, o faturamento se dava pelo mínimo
” e, com a instalação do medidor, o consumo passou a ser realmente medido.

Aduz que a apelada contribuiu para o aumento de seu consumo, haja vista confessar a constatação de vazamento interno, sendo a ela imputada a responsabilidade de consertar o vazamento existente na parte interna do imóvel.

Acerca do laudo pericial realizado no hidrômetro instalado na residência da apelada, cita a apelante que “
o laudo pericial foi taxativo em afirmar que a suposta média de 15,43m3 apurada nos seis meses anteriores podem não refletir o real consumo da Apelada em razão da apuração da fraude praticada no hidrômetro
”.

Por fim, defende a inexistência de danos morais haja vista a inexistência de ato ilícito perpetrado pela apelante, aduzindo que houve a devida interrupção dos serviços em razão de inadimplemento da apelada.

Em suas Contrarrazões ao Recurso de apelação, a apelada, preliminarmente, suscita acerca de alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, pugnando, ao final, seja negado provimento ao Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz o apelado que há ofensa ao princípio da dialeticidade, “
uma vez que as razões apresentadas não atacaram os fundamentos da sentença de base, em nítida ofensa ao princípio da dialeticidade recursal
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Declaração de Inexistência de Débito combinada com Danos Morais, Danos Materiais e Pedido de Antecipação de Tutela n.º 1016721-45.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Petição Inicial; declarando a inexistência dos débitos existentes em nome da autora com relação aos meses de abril a agosto de 2016, sendo que as faturas emitidas deverão ser refaturadas de acordo com a média de consumo dos 06 (seis) meses anteriores à demanda; condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula n.º 362 do STJ); bem como condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Narra a autora ser titular da unidade consumidora de água de matricula n.º 432740, que tinha como média o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Menciona que após aumentos abusivos em sua conta, buscou o Procon a fim de ver os seus direitos respeitados, oportunidade em que realizou um acordo com a parte contrária, que deveria realizar a troca do hidrômetro instalado na residência da autora bem como realizar o parcelamento de débitos e descontos nas cobranças abusivas (id. 97840978 - Págs. 3 a 6).

Aduz que foi verificado vazamento em sua residência, fato que ensejou em contas de altos valores nos meses de abril de 2016 a agosto de 2016 e, pela inadimplência da fatura do mês de agosto de 2016, teve seu fornecimento cortado.

Considerando serem abusiva as faturas dos meses de abril de 2016 a agosto de 2016, ajuizou a autora a presente demanda.

Em Contestação, a apelante menciona que “
o imóvel da requerente passou por reformas à época dos fatos, conforme fotos juntadas aos autos pela postulante, o que certamente contribuiu para o aumento no consumo de água, impactando os valores faturados
”, aduzindo inexistir incorreção nos volumes auferidos pelo aparelho medidor.

Ainda, menciona que “
resta comprovada a responsabilidade exclusiva da parte postulante pelo aumento no valor da conta, que tem origem no aumento do consumo, ou ainda vazamentos
”, inexistindo qualquer irregularidade praticada pela apelante, motivo pelo qual descabe falar em indenização por danos materiais e morais.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Partindo dessa premissa, caberia à apelante a prova da regularidade das tarifas em cobrança e do efetivo consumo do volume de água por parte do consumidor, o que não foi comprovado no caso em apreço.

Deixou a apelante de apresentar documentos hábeis a corroborar com suas alegações apresentadas em Contestação. Portanto, não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme disposto no inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, já que não comprovou existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

Ademais, consoante Laudo Pericial acostado aos autos (id. 97857543), no que tange à aferição do medidor, concluiu o perito que “
a média de consumo registrada pelo aparelho Y14S970084 foi de 15,43 m3, entretanto não se pode afirmar que esta seja a média real do consumo praticado no imóvel, devido a constatação da alteração do aparelho medidor
”.

Importa consignar ainda que, apesar de mencionar acerca do vazamento de água ocorrido na residência da autora, a apelante deixa de comprovar dos danos estendidos por este infortúnio, o volume de água não aproveitado, a data da constatação e do reparo do vazamento, bem como qualquer outra informação importante e pertinente ao fato que tanto expõe.

Assim, não restando comprovado o real consumo realizado pela autora, devem as faturas impugnadas, dos meses de abril de 2016 a agosto de 2016 serem refaturadas de acordo com a média dos 06 (seis) meses anteriores a abril de 2016, devendo ser acrescidos, ainda, o valor referente ao parcelamento de débito anexo aos autos (id. 97840978 - Págs. 3 a 6).

No que tange aos danos morais, considerando que o corte no fornecimento de água ocorreu em razão de fatura emitida irregularmente, faz jus o autor à indenização pleiteada.

Corroborando o quanto exposto, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
FATURA DE ÁGUA
-
DÉBITO EXORBITANTE
-
CORTE NO FORNECIMENTO
- BEM ESSENCIAL - QUANTUM ARBITRADO - VALOR JUSTO E ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral
.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes
. (TJMT - N.U 1021987-76.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 28/09/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO SUSPENSO - BEM ESSENCIAL -
FATURAS EXORBITANTES
- NÃO DEMOSNTRAÇÃO DE LEGALIDADE NO MEDIDOR -
CORTE INDEVIDO
- CONDENAÇÃO POR DANO MORAL - QUANTUM MANTIDO - OBSERVÂNCIA PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo dúvidas quanto ao corte indevido do fornecimento de água, resta evidente a prática de ato ilícito, motivo pelo qual a responsabilidade em indenizar pelo dano moral é medida que se impõe
. Para fixação do quantum indenizatório, devem ser ponderado as peculiaridades do caso concreto, sobretudo o grau de culpa e a finalidade de compensação, e em observância ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. (TJMT - N.U 0004625-15.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Dessa forma, configurados os requisitos da responsabilidade civil da concessionária de água e esgoto apelante, é inconteste o direito da autora à indenização por dano moral, de forma que passo à análise do
quantum
indenizatório.

Na reparação do dano moral, não há uma indenização propriamente dita, mas uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir. O arbitramento deve pautar-se por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, garantindo assim o disposto no inciso V do artigo 5.º da Constituição Federal.

No tocante ao
quantum
, não há critérios pré-determinados para a sua aferição. Contudo, este deve ser estipulado de forma a proporcionar ao ofendido a satisfação do abalo sofrido, levando-se em conta a extensão da dor, as condições sociais e econômicas da vítima e da pessoa obrigada, sem, no entanto, ensejar obtenção de vantagem excessiva, segundo orientação jurisprudencial e doutrinária dominante.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no artigo 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum
indenizatório.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021